Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-03.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUÊZ AO VOLANTE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDUÇÃO NA CONTRAMÃO. PERIGO CONCRETO.
1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo suficiente para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor com concentração alcoólica sanguínea superior ao limite legal.
2. Ao conduzir o veículo pela contramão, o motorista embriagado expõe de forma concreta as pessoas próximas a risco, devendo, na hipótese, serem valoradas negativamente as circunstâncias do crime.
3. Apelação conhecida e desprovida.